Tribunal: TJMT
Processo: 1009789-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA INDIDUAL distribuído por JANETE MERI TERESINHA WESOLOWSKI RODRIGUES COUTO em face da DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. Anota como ato acoimado de ilegal a negativa em proceder ao ato de sua aposentadoria, apesar de estarem preenchidos os requisitos legais.
Sustentou a impetrante para demonstração de seu direito liquido e certo em se aposentar que a autoridade coatora violou o artigo 3o da Ementa Constitucional 47/2005 que garantiu a fruição da aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores que ingressaram no serviço publico até a data da publicação da EC 20/1988, em 16/12/1998. Sustentou, ainda, que a regra de transição já cumprida está de acordo com o que prevê a EC 47/05.
Sem liminar já que, no caso, seria de cunho de satisfação.
Por conseqüência, em regular impulso, determino: a) – NOTIFICAÇAO da Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso para, no prazo legal, prestar a informações necessárias. Ao expediente determino que seja encaminhado cópia deste despacho e de petição inicial. b) Com a apresentação das informações pela ilustre autoridade, para os fins de direito, encaminhem-se os autos à consideração da Procuradoria Geral de Justiça.
Para fins pertinentes, de ciência desta ação mandamental ao Estado de Mato Grosso através da Procuradoria Geral do Estado.
Cumpram-se.
Autorizado está a Senhora Diretora do colendo Órgão Especial a assinar os expedientes necessários.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.